Tribunal: TJDFT
Processo: 0732059-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732059-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE RECORRIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 56456229, admitiu o recurso especial interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.206.633/PR (Tema 1.391), afetado com a finalidade de “Definir se as despesas/débitos/cotas condominiais anteriores à recuperação judicial são considerados créditos extraconcursais ou concursais, à luz dos artigos 49 e 84 da Lei no 11.101/2005”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 79864700). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-E39